Tribunal: TJDFT
Processo: 0714139-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714139-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: COMERCIO &amp; SERVICOS DE MARMORARIA &amp; CONSTRUCOES CONFIANCA EIRELI, DIEGO RIBEIRO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0713762-43.2023.8.07.0009, proposta pelo agravante em desfavor de COMERCIO &amp; SERVICOS DE MARMORARIA &amp; CONSTRUCOES CONFIANCA EIRELI e DIEGO RIBEIRO DE CARVALHO (executados), indeferiu o pedido de penhora de percentagem do faturamento da empresa executada. Em suas razões recursais (ID n.o 70142468), o agravante narra que, após pesquisas e diligências, não teriam sido localizados bens ou valores para a penhora nos autos de origem, ocasião em que fora requerida a penhora de percentual do faturamento da empresa executada, ao fundamento de que ela estaria em plena atividade. Menciona que seria possível o deferimento de penhora do faturamento da empresa executada, nos termos do art. 835, X, do CPC, a fim reaver o seu crédito. Informa que estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso quanto à probabilidade do direito, eis que se trata de execução, onde os agravados foram constituídos em mora, e o débito está líquido, certo e exigível; bem como o perigo do dano, já que a parte pode se desfazer de bens e valores e continuar inadimplente no contrato firmado, além da reversibilidade dos efeitos da decisão, eis que ocorrendo dano, a parte pode requerer indenização decorrente. Nesse contexto, requer a tutela de urgência para que seja concedida a suspensão da decisão agravada para que não ocorra o arquivamento da execução. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para que seja deferida a penhora sobre faturamento da empresa executada, ora agravada. Preparo regular (ID n.o 70759823 e 70759824). É o relatório. DECIDO. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos principais, verifica-se que o agravante pugnou a penhora de porcentagem do faturamento da empresa devedora COMERCIO &amp; SERVICOS DE MARMORARIA &amp; CONSTRUCOES CONFIANCA EIRELI. Todavia, o Magistrado, na decisão de ID n.o 229863715 dos autos de origem, indeferiu o referido pedido, com base nos seguintes fundamentos: “Requer o autor no ID. 227777341 a penhora de cotas sociais titularizadas pelo executado junto à empresa CARVALHO COMERCIO DE MARMORE LTDA, CNPJ no 54.486.537/0001-32, além da penhora sobre o faturamento da empresa devedora COMERCIO &amp; SERVICOS DE MARMORARIA &amp; CONSTRUCOES CONFIANCA EIRELI. Inicialmente, nada a prover quanto à penhora de cotas sociais junto à empresa indicada, eis que tal pedido já foi analisado e indeferido por este juízo, conforme se verifica nos IDs. 223826320 e 227152220. Abstenha-se a parte autora de formular pedidos idênticos, que já foram objeto de análise por este juízo. No mais, compete ao Magistrado praticar os atos processuais tendentes à rápida solução do litígio, gerado pelo inadimplemento neste caso, conduzindo a execução no interesse do credor e do modo menos gravoso para o executado, nos termos dos arts. 797 e 805, ambos do CPC. Todavia, não merece prosperar o pedido de penhora de percentual de faturamento da empresa devedora, pois não se vislumbra utilidade na medida. Isto porque, conforme consulta ao SISBAJUD anexada no ID. 192170743, nenhum valor foi encontrado nas contas bancárias da requerida, somado à ausência de comprovação, pelo autor, de eventual faturamento da empresa para verificação do deferimento da medida para satisfação do débito exequendo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do autor. Portanto, diante do disposto no artigo 921, § 2o, do CPC, considerando que já decorreu o prazo de suspensão do artigo 921, III, do CPC, bem como que não se vislumbra hipótese prevista no artigo 921, § 3o, do CPC, retornem os autos ao arquivo provisório, devendo aguardar notícia de localização de bens ou ativos penhoráveis, ou o termo final previsto para a prescrição intercorrente. - Prescrição intercorrente projetada para 07/04/2028. Cumpra-se.” Assim, o cerne da controvérsia consiste em verificar a possibilidade de penhora de parte do faturamento da empresa executada. No que tange ao requisito da probabilidade de provimento do recurso, destaque-se que os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. O art. 835 do CPC dispõe sobre a ordem preferencial da penhora. De fato, o artigo prevê a penhora do faturamento de empresa (art. 835, X, do CPC). Por sua vez, o art. 866 do CPC ressalta a possibilidade de penhora do faturamento da empresa se o executado não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. Ademais, o art. 866, § 1o, do CPC dispõe que, em caso de penhora de percentual de faturamento da empresa, “o juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial”. É cediço que a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, razão pela qual a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Em uma análise perfunctória observa-se que não há nos autos elementos acerca de eventual faturamento auferido pela empresa de maneira a permitir o exame do pedido do exequente, notadamente quanto à analise se a medida requerida não ocasionará a inviabilidade do exercício da atividade empresarial, o que torna impraticável a determinação da penhora pretendida. Nesse sentido, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA EMPRESA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXERCÍCIO NÃO DEMONSTRADO. INVIABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora de percentual de faturamento da empresa é hipótese expressamente admitida pelo Código de Processo Civil quando não encontrados bens expropriáveis suficientes para saldar o crédito exequendo e desde que o percentual de penhora seja capaz de propiciar a satisfação do crédito em tempo razoável sem inviabilizar o exercício da empresa, exigindo-se ainda a nomeação de administrador-depositário (art. 866 do CPC). 2. Ausente elemento que sinalize a existência de movimentação financeira ou de eventuais recebíveis em favor da parte devedora, a simples informação de cadastro ativo junto à Receita Federal, sem qualquer indício de concreto exercício da atividade empresarial, não fornece base legitimadora para incidência da penhora postulada, a qual se revela desprovida de exequibilidade. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1845251, 07354482120238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora a penhora de faturamento seja lícita, com previsão legal nos artigos 866 e seguintes do CPC, exige-se para sua concessão a presença, concomitante, dos seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 2. A simples consulta junto à Receita Federal apontar que a empresa está ativa, por si só, não comprova a continuidade do exercício da atividade empresarial. 3. As últimas informações obtidas junto ao INFOJUD, somados às pesquisas infrutíferas realizadas pelo Juízo,indicam o encerramento das atividades. 4. O Exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar que a empresa se encontra em atividade, de forma que a penhora sobre o faturamento deve ser indeferida, por se revelar inócua. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1806651, 07427068220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Não vislumbro requisito da probabilidade de provimento do recurso. Também não se verifica o requisito risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a execução foi suspensa em conjunto com o prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador